Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: civil. Processual civil. Ação de indenização. Pasep. Improcedência do pedido.
I. CASO EM EXAME
1.- O titular de uma conta PASEP busca a correção monetária dos valores depositados, alegando inação do Banco do Brasil em aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão central é se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.- O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4.- Conquanto se tenha feito perícia e apurado um pequeno saldo em favor da autora, os critérios de correção utilizados no laudo diferem dos índices legalmente previstos e aplicáveis a todos os participantes do programa PASEP. O pedido da parte autora de usar índices diferentes dos legais não é juridicamente aceitável, pois afetaria a isonomia e a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5.- Recurso provido.